Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-67.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002070-67.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 027.657.311-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA (WEGOVY). OBESIDADE. TEMA
6
E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas
6
e 1234 do STF.

A análise judicial do ato de não incorporação pela CONITEC limita-se à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

A comprovação de eficácia e segurança do fármaco depende de evidências científicas de alto nível devidamente produzidas nos autos.

A imprescindibilidade clínica exige demonstração detalhada do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
LEILA CLÁUDIA DA SILVA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória (ID 216619987) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer no 1031134-65.2025.8.11.0003, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
- MT
.

A referida decisão indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava compelir os entes públicos agravados ao fornecimento do medicamento
WEGOVY (
Semaglutida
)
,
prescrito
para o tratamento da patologia que acomete a autora, diagnosticada com Obesidade (CID E66.0).

Em suas razões recursais (ID 336851382), a agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão de primeiro grau. Argumenta que a documentação médica anexada aos autos originários comprova, de maneira robusta e inequívoca, a urgência e a imprescindibilidade do fármaco para o controle de sua condição clínica, a qual, segundo o laudo médico, apresenta risco iminente de agravamento e morte.

Defende a prevalência do laudo do médico assistente, que acompanha pessoalmente seu quadro clínico, sobre o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual considera meramente opinativo e não vinculante.

Aduz, ainda, que preencheu todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
6
da Repercussão Geral, rebatendo especificamente os fundamentos da decisão agravada que concluíram pelo não atendimento dos itens
“
B
”
,
“
D
”
e
“
E
”
da tese fixada.

Quanto ao requisito
“
B
”
(ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC), alega que a decisão de não incorporação do medicamento se baseou em critérios eminentemente econômicos, o que colidiria com o direito fundamental à saúde.

No que tange ao requisito
“
D
”
(comprovação da eficácia por evidências científicas de alto nível), a agravante menciona a existência de estudos clínicos randomizados de reconhecimento internacional que atestariam a eficácia e segurança da
Semaglutida
, argumentando ser desnecessária a tradução juramentada de tais artigos científicos.

Finalmente, sobre o requisito
“
E
”
(imprescindibilidade clínica), afirma que o laudo médico é claro ao descrever a falha terapêutica com os tratamentos convencionais, tanto não farmacológicos quanto farmacológicos, tornando a
Semaglutida
a única opção viável.

Diante do exposto, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada.

A decisão limina
r deste relator (ID 337190355)
recebeu o recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender, em juízo de cognição sumária, pela ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelos Temas
6
e 1234 do STF.

O Município de Rondonópolis
- MT
apresentou contrarrazões (ID 344562862), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, falhando em demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Suprema Corte para a concessão excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS.

Embora devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 346604883.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender que o ente federativo tem o dever de fornecer acesso à saúde

(ID 348165856)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da correção da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o
fornecimento do medicamento
WEGOVY (
Semaglutida
)
, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para o tratamento da obesidade que acomete a agravante.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que meu voto é no sentido de
manter integralmente a decisão agravada
, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor de forma articulada.

Do Marco Regulatório e Jurisprudencial para o Fornecimento de Medicamentos Não Incorporados ao SUS
.

A controvérsia em tela situa-se no epicentro de um dos debates mais sensíveis e complexos do Direito brasileiro contemporâneo: a efetivação do direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal, frente às políticas públicas estabelecidas e às limitações orçamentárias do Estado.

O direito à saúde, como direito de todos e dever do Estado, deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi estruturado com base em diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, e sua organização prevê a utilização racional de recursos, com a definição de listas de medicamentos e protocolos clínicos baseados em evidências científicas e critérios de custo-efetividade.

A
judicialização
da saúde, fenômeno crescente, impôs ao Poder Judiciário o desafio de ponderar o direito individual do paciente com a necessidade de preservar a sustentabilidade e a isonomia do sistema público. Em resposta a essa complexa realidade, o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos paradigmáticos sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu balizas objetivas para a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS.

Refiro-me, especificamente, aos
Temas
6
(RE 566.471)
e
1234 (RE 1.366.243)
, cujas teses, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país, definiram que a concessão de tais fármacos é medida excepcionalíssima e condicionada ao preenchimento
cumulativo
de um conjunto de requisitos rigorosos. A Súmula Vinculante no 61 veio a sacramentar essa orientação, determinando que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema
6
.

Conforme a tese firmada, o ônus da prova para a demonstração de todos os requisitos incumbe exclusivamente à parte autora, que deve comprovar, de forma inequívoca:

a) A negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) A
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC
, a ausência de pedido de incorporação ou a mora em sua apreciação;

c) A
impossibilidade de substituição
por outro medicamento constante das listas do SUS;

d) A comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da
eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, respaldada por evidências científicas de
alto nível
, ou seja, unicamente por
ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou
metanálise
;

e) A
imprescindibilidade clínica do tratamento
, comprovada mediante laudo médico fundamentado, que descreva detalhadamente o histórico terapêutico e a falha dos tratamentos já realizados;

f) A incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

É sob a ótica estrita e vinculante desses parâmetros que a pretensão da agravante deve ser analisada. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se precisamente na constatação de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos nos itens
“
B
”
,
“
D
”
e
“
E
”
. Como passo a demonstrar, a conclusão do juízo
a quo
mostra-se irretocável.

Da Não Comprovação da Ilegalidade do Ato de Não Incorporação pela CONITEC (Requisito
“
B
”
)
.

A agravante argumenta que a decisão da CONITEC, que recomendou a não incorporação da
Semaglutida
para o tratamento da obesidade, seria ilegal por se basear precipuamente em critérios econômicos e de impacto orçamentário. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) é o órgão técnico, instituído pela Lei no 12.401/2011, responsável por assessorar o Ministério da Saúde nas decisões sobre incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. Seu processo decisório é pautado pela análise de evidências científicas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança, bem como pela avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes (análise de custo-efetividade) e pelo impacto orçamentário.

Conforme se extrai dos autos, a CONITEC, por meio da
Portaria SCTIE/MS No 65, de 15 de setembro de 2025
, e do relatório de recomendação que a embasou (documento público juntado pelo Estado Agravado no ID 217610052), efetivamente deliberou pela não incorporação da
Semaglutida
. A análise técnica considerou não apenas o elevado impacto orçamentário, estimado em bilhões de reais em cinco anos, mas também as incertezas quanto ao tempo de uso da tecnologia e a necessidade de associação com outras estratégias para o manejo da obesidade.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1
.
234, foi explícito ao determinar que a análise judicial do ato administrativo que indefere a incorporação se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato,
não sendo possível a incursão no mérito administrativo
. A avaliação de custo-efetividade e de impacto orçamentário são critérios legais e legítimos, previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990, e essenciais para a gestão racional e equitativa dos recursos públicos finitos da saúde.

Portanto, a decisão da CONITEC, ao ponderar o impacto financeiro como um de seus fundamentos, agiu dentro de sua esfera de competência e discricionariedade técnica. Não compete ao Poder Judiciário substituir a avaliação do administrador e do corpo técnico especializado para afirmar que o custo não deveria ser um óbice,
sob pena
de violar a separação dos poderes e desestruturar toda a lógica da política pública de assistência farmacêutica.

A agravante não apresentou qualquer elemento que evidenciasse um vício formal no procedimento de análise da CONITEC, uma ausência de fundamentação ou uma ilegalidade manifesta no ato administrativo. A sua argumentação se limita a uma discordância quanto ao resultado da ponderação feita pelo órgão técnico, o que é manifestamente insuficiente para caracterizar a
“
ilegalidade do ato de não incorporação
”
exigida pelo STF. Deste modo, o
requisito
“
B
”
não foi preenchido
.

Da Ausência de Comprovação de Eficácia e Segurança por Evidências Científicas de Alto Nível (Requisito
“
D
”
)
.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal é taxativa ao exigir que a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado seja,
necessariamente
,
respaldada
por
evidências científicas de alto nível
, definidas como,
unicamente
, ensaios
clínicos randomizados e revisão sistemática ou
metanálise
. O ônus de apresentar tais provas é da parte autora.

No caso em apreço, a agravante, em sua petição de agravo (ID 336851382), faz menção genérica a ensaios clínicos como o
“
STEP
Program
”
e cita três artigos publicados em periódicos internacionais, fornecendo links de acesso. Contudo, a mera citação de estudos, sem a juntada dos documentos na íntegra e, principalmente, sem uma análise técnica que correlacione seus resultados específicos à condição clínica da paciente e demonstre sua superioridade frente às terapias do SUS, não satisfaz o rigoroso critério probatório estabelecido pela Suprema Corte.

O Poder Judiciário não pode, e não
deve,
fundamentar
suas decisões em alegações genéricas sobre a existência de literatura científica. É imprescindível que a prova seja produzida nos autos, de forma clara e acessível ao contraditório. Os links fornecidos remetem a artigos em língua estrangeira, e a agravante, ao argumentar pela desnecessidade de tradução juramentada, ignora que a ausência de tradução dificulta, senão impede, a análise aprofundada de seu conteúdo pelo juízo e pelas partes adversas.

Mais grave, porém, é a constatação de que a agravante não apresentou qualquer
revisão sistemática ou
metanálise
que comparasse diretamente a
Semaglutida
com as alternativas já disponíveis no SUS (
Orlistate
e Sibutramina) para o tratamento da obesidade, demonstrando uma superioridade clínica que justificasse o altíssimo custo e a excepcionalidade da medida.

O parecer do NAT (ID 216472677), embora reconheça a existência de evidências, concluiu desfavoravelmente ao pedido, ressaltando que, no processo,
não foi comprovada
a existência de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou
metanálise
que embasasse o pleito, conforme resposta ao quesito VI da nota técnica.

A decisão de primeiro grau (ID 216619987) foi precisa ao apontar essa falha probatória. O laudo médico particular (ID 215327121), por si só, representa o nível mais baixo na pirâmide de evidências científicas, sendo expressamente insuficiente, segundo o STF, para fundamentar a concessão de medicamento não incorporado.

Assim, por não ter se desincumbido de seu ônus de comprovar, por meio de evidências científicas de alto nível e devidamente juntadas aos autos, a eficácia e a segurança superiores do fármaco, o
requisito
“
D
”
também não foi atendido
.

Da Não Demonstração da Imprescindibilidade Clínica do Tratamento (Requisito
“
E
”
)

O requisito da imprescindibilidade clínica exige que o laudo médico seja
fundamentado e circunstanciado, descrevendo
não apenas a necessidade do medicamento, mas, crucialmente,
qual o tratamento já realizado
e
por que
as alternativas disponíveis no SUS foram ineficazes, contraindicadas ou não aplicáveis ao caso concreto.

O laudo médico apresentado pela agravante (ID 215327121) afirma, de modo genérico, que
“
já foram tentadas medidas não farmacológicas, sem resposta clínica satisfatória
”
e que
“
foram utilizadas terapias farmacológicas, mas que tais medicamentos não produziram o controle de peso esperado
”
.

Tais afirmações, desprovidas de detalhamento, são insuficientes para demonstrar a imprescindibilidade. O laudo não especifica
quais
medidas não farmacológicas foram tentadas, por
quanto tempo
e com que nível de
adesão
pela paciente. Não informa
quais
terapias farmacológicas foram utilizadas
,
se foram justamente o
Orlistate
e a Sibutramina, disponibilizados pelo SUS, conforme apontado pelo NAT e pela conte
stação do Estado (ID 217610048)
, em
quais dosagens
, por
quanto tempo
e quais foram os
resultados objetivos
(ou a ausência deles).

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
para Sobrepeso e Obesidade em Adultos (ID 217610051) prevê uma abordagem ampla, que inclui acompanhamento nutricional, psicológico, com educador físico e, em casos específicos, a cirurgia bariátrica. A parte agravante não demonstrou ter esgotado, sem sucesso, todo esse arsenal terapêutico ofertado pelo sistema público. A afirmação genérica da médica de que a condição da autora a
“
impede de fazer atividades físicas
”
carece de maior fundamentação e de provas que a corroborem.

A imprescindibilidade não pode ser confundida com mera conveniência ou com a preferência do médico assistente por uma terapia mais moderna. Ela pressupõe o esgotamento real e comprovado de todas as alternativas padronizadas, o que, decididamente, não ocorreu no presente caso. A falha em fornecer um histórico terapêutico detalhado e documentado impede a aferição, pelo Judiciário, de que o
Wegovy
é, de fato, a única e indispensável alternativa para a saúde da agravante.

Por conseguinte, o
requisito
“
E
”
também não restou preenchido
, o que, somado à ausência dos demais requisitos, torna inviável a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026